Tribunal: STF
Processo: ARE 1590392
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“Apelação Cível. Servidor público municipal Município de Sorocaba. Cargo de médico Reconhecimento da atividade especial Admissibilidade. Laudo pericial que atestou a exposição de modo permanente a agentes nocivos. Majoração do adicional de insalubridade do grau médio para o máximo. Perícia conclusiva quanto ao grau máximo exclusivamente no período de pandemia, fixado entre 21.03.2020 e 18.03.2022, considerados os decretos locais de calamidade pública. Panorama sucumbencial alterado, para reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do CPC. Honorários advocatícios fixados em favor do patrono da parte autora sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §3º, I do CPC, arbitrada a verba honorária em favor dos patronos da parte ré, por equidade, a teor do §8º do referido dispositivo legal. Recurso do Município de Sorocaba parcialmente provido, desprovido o apelo da FUNSERV e provido o recurso do autor” (eDOC 258 – ID: 9fe93076, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; 40, §4º; e 201, §9º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que não houve pedido administrativo de aposentadoria e que é competência exclusiva da Administração Pública realizar a análise quando ao preenchimento dos requisitos para o afastamento. 
Argumenta-se que a parte “em nenhum momento postulou administrativamente pedido sendo tal de competência exclusiva da autoridade administrativa e inexistindo resistência desta recorrente para tal análise e eventual deferimento” (eDOC 267 – ID: 1ee59ae6, p. 7).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, fixou-se a seguinte tese:
 
“I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais” (grifo nosso)
 
Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o caso dos autos se amolda à exceção prevista no item II do tema 350 da repercussão geral, em que dispensado o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença confirmada pelo acórdão impugnado: 
 
“Especificamente sobre os fatos alegados pelas rés, não se pode ignorar que o Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 631240/M, sob a sistemática da Repercussão Geral, sedimentou o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e do indeferimento pelo órgão competente ou se excedido o prazo legal para análise. 
Ocorre, contudo, que o Supremo Tribunal Federal ressalvou os casos nos quais o entendimento da Administração Pública é reiteradamente contrário à postulação do particular. 
No caso dos autos, apesar de não haver prova de pedido administrativo para análise dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial, tal medida não se revela imprescindível para o exercício de direito de ação” (eDOC 214 – ID: 9fe93076, p. 3)
 
Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação firmada pelo Tema 350 da repercussão geral. 
Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à reiterada oposição da Fundação recorrente ao pleito do autor, seria indispensável o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Além disso, a controvérsia circunscreve-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Em consonância com essa orientação, cito precedentes de ambas as Turmas, proferidos em hipóteses análogas à dos autos, nos quais a Fundação de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba também figura como recorrente:
 
“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Servidor público. Prévia exigência administrativa. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, apresentado pela Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que concedeu aposentadoria especial a servidor público. 2. O recurso extraordinário alegou violação de dispositivos constitucionais relativos à aposentadoria especial de servidor público e à inafastabilidade da jurisdição, em face da aplicação analógica de normas do Regime Geral de Previdência Social e da dispensa de prévio requerimento administrativo. O agravo interno buscou reformar a decisão monocrática, argumentando a adequação da aplicação do Tema 350 da repercussão geral para afastar a necessidade de requerimento administrativo. 3. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão favorável ao servidor, aplicando a Lei nº 8.213/1991 (Súmula Vinculante 33) e o item II da tese do Tema 350/STF, que dispensa o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração é notoriamente contrário à postulação. ii. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o processamento do recurso extraordinário é inviável, em razão da necessidade de reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional. iii. Razões de decidir 5. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à reiterada oposição da Fundação recorrente ao pleito do autor, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. iv. Dispositivo 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1560223 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 29.08.2025; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CF. ATIVIDADE INSALUBRE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista a tese fixada no Tema 350 da repercussão geral. III - Razões de decidir 3. O acórdão recorrido, em juízo de retratação, manteve o aresto proferido em apelação, por concluir que, na hipótese dos autos, não houve desrespeito ao Tema 350 da RG, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise”. 4. Isso porque, entendeu que a FUNSERV, ora Recorrente, é contrária ao reconhecimento do direito pleiteado pela Recorrida, considerando-se, desse modo, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 5. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional. IV - Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC”. (RE 1541488 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 26.05.2025; grifos nossos)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente